Tribunal: TJBA
Processo: 8001778-37.2020.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001778-37.2020.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR

APELADO: NORA NEY MARIA SOUZA GAMA

Advogado(s)
:
PAULO SANTIAGO GOMES DOS SANTOS, MARLY SANTANA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA DATA DA APOSENTADORIA. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Aurelino Leal contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública municipal aposentada para condenar o ente público à conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas durante o vínculo funcional. O Município sustenta a ocorrência de prescrição quinquenal, a inexistência de previsão legal para a conversão em pecúnia e a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição quinquenal do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída; (ii) estabelecer se há direito à conversão da licença-prêmio em indenização pecuniária após a aposentadoria da servidora; e (iii) determinar se restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição das licenças-prêmio pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída tem início na data da aposentadoria do servidor, momento em que se torna impossível o gozo do benefício em sua forma originária.

No caso concreto, a servidora aposentou-se em 12/03/2019 e a ação foi ajuizada em 22/12/2020, não tendo transcorrido o prazo de cinco anos, razão pela qual não se configura a prescrição.

A conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída é devida após a aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF.

A Lei Municipal nº 556/2016, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aurelino Leal, prevê expressamente o direito à licença-prêmio a cada cinco anos de efetivo exercício (art. 141) e determina a conversão em pecúnia da licença adquirida e não gozada no momento da aposentadoria ou rescisão (art. 144, parágrafo único).

A discricionariedade administrativa refere-se apenas ao momento da fruição da licença durante a atividade do servidor, não podendo impedir a conversão em pecúnia após a aposentadoria.

A parte autora comprovou o vínculo funcional e o tempo de serviço necessário à aquisição das licenças-prêmio mediante documentos idôneos e descrição específica dos períodos aquisitivos.

Incumbe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual o Município não se desincumbiu ao apresentar apenas impugnação genérica, sem documentação capaz de infirmar os períodos indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída inicia-se na data da aposentadoria do servidor público.

É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio adquirida e não gozada após a aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Comprovados o vínculo funcional e o tempo de serviço pelo servidor, incumbe à Administração demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à licença-prêmio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 556/2016 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aurelino Leal), arts. 141 e 144, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2012, DJe 02.05.2012 (Tema repetitivo); STF, ARE nº 721001, Tema 635 da Repercussão Geral; TJBA, MS nº 8032086-72.2020.8.05.0000, Tribunal Pleno, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 26.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001778-37.2020.8.05.0264
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AURELINO LEAL e como apelada NORA NEY MARIA SOUZA GAMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator